Tribunal: TJDFT
Processo: 0706359-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATOS FIRMADOS POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a repetição em dobro do indébito, na forma prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível quando estiver configurada a má-fé por parte do credor.
2. Não estando caracterizada a má-fé por parte do banco réu, ao promover desconto indevido de parcela de empréstimo na folha de pagamento da parte autora, tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito, devendo ser assegurada a restituição na forma simples.
3. Apelação Cível conhecida e provida.